Tribunal: STF
Processo: RHC 266013
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.028.291/SP.



    O recorrente narra (eDOC 42) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Relata que o Ministério Público somente requereu a decretação da sua prisão preventiva vinte e dois meses após a apreensão das substâncias ilícitas em sua residência, mencionando haver ocorrido exitosa empreitada de fuga ante a abordagem policial. (p.2-3)



    Admite ser usuário de drogas e ter contraído dívidas com traficantes. Por essa razão, sustenta haver sido compelido a ceder sua residência para o armazenamento de entorpecentes a fim de quitar o débito. (p.3)



    Interposta apelação, o Tribunal Estadual deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão, rejeitando o pleito referente à aplicação do tráfico privilegiado. (p.4)



    Impetrou-se, então, habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro relator não conhecido da impetração. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento (eDOC 36), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DES PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado ao paciente.



     2. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que estavam presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Argumentou que a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante, configurando indevido bis in idem.



     3. No agravo regimental, o recorrente reproduziu os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias do delito, foi adequada e se o afastamento do tráfico privilegiado foi correto.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que motivada e dentro da legalidade.



     6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga (50,1 kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional.



     7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada.



     8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu.” 



    Enfatiza que inexistem provas concretas de que o recorrente integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. (p.6)



    Aduz não haver fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo que a não aplicação da benesse em razão da natureza e quantidade da droga configura bis in idem e contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (p. 8-10)



    Requer, liminarmente, “a concessão da tutela de urgência, com a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do CPP.”



    No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de aplicar da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da decisão em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo fundamentação relevante do acórdão da apelação:



    “A expressiva quantidade de entorpecentes encontrados no interior da residência, somada à apreensão de diversos apetrechos típicos da atividade ilícita como balança de precisão, embalagens e anotações contábeis , evidencia, como bem consignado pelo Juízo sentenciante, a existência de tráfico estruturado e a vinculação do réu ao crime organizado, circunstâncias que afastam a figura do traficante eventual e, por conseguinte, inviabilizam a aplicação do redutor.



    [...]



    De toda forma, vale ressaltar que não constitui bis in idem, a majoração da pena base e a concomitante não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes, ainda que somente essa circunstância fosse destacada para concluir pela traficância mais profissional...



    [...]



    Veja-se. O que se proíbe é a dupla modulação, de modo que, se majorada a pena base por força da quantidade/natureza das drogas o julgador não pode, por força somente da mesma circunstância, diminuir menos do que o máximo permitido em caso de aplicação do redutor.



     Não serve, portanto, para caso como o em questão, em que, a colossal quantidade de drogas autoriza não somente o afastamento do redutor, mas também a majoração da pena base, para que se cumpra o princípio da individualização das sanções penais, afinal, não fosse assim, uma vez afastado o redutor, seria punido na mesma medida tanto quem estivesse com 500 gramas de maconha como quem estivesse com toneladas de crack e cocaína.



     Assim, correto o afastamento do tráfico privilegiado, de modo que a pena permanece em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.”(eDOC 4, p.16-21). 



    Da análise dos autos, verifica-se que o afastamento da causa de diminuição da pena foi fundamentado com base em múltiplos elementos que, segundo as instâncias ordinárias, indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não havendo se falar que a negativa benesse decorreu exclusivamente da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.



    A decisão do Tribunal de Justiça destacou não apenas a investigação que apontava o recorrente como fornecedor de drogas pelos pontos de comercialização da região, mas também a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1,107 Kg de cocaína e 4,621 Kg de maconha) e o seu modus operandi, que envolvia o uso de “peneira, balanças de precisão, facas, eppendorfs, saquinhos plásticos transparentes e rolos de plástico filme. Atrelado a isso, evidencia-se a apreensão de um caderno contendo anotações alusivas à mercancia de drogas. (eDOC 4, p. 5-6).



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente